Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Remetam-se os autos para o Ministério Público para que diga se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso aviado eis que, aparentemente, ocorreu a perda do objeto, haja vista o acordo extrajudicial entabulado entre as partes conflitantes, consoante se depreende da petição de ID 18081285. Após, voltem conclusos.